Tribunal: TJSP
Processo: 1000673-70.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Apelação cível – Embargos à execução fiscal – Débitos de IPVA – Inaplicabilidade do Tema no 685 de Repercussão Geral – Responsabilidade solidária do credor fiduciário/arrendante – Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva – Inexistência de comprovação de baixa dos gravames – CDAs que preenchem os requisitos do art. 202 do CTN, permitindo a adequada defesa do contribuinte – Recurso

Ementa:
Apelação cível – Embargos à execução fiscal – Débitos de IPVA – Inaplicabilidade do Tema no 685 de Repercussão Geral – Responsabilidade solidária do credor fiduciário/arrendante – Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva – Inexistência de comprovação de baixa dos gravames – CDAs que preenchem os requisitos do art. 202 do CTN, permitindo a adequada defesa do contribuinte – Recurso da embargante desprovido.